Tribunal: TCU
Processo: 002.057/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 443/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Federal de Processamento de Dados e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.057/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Multi Prime Transportes e Serviços Ltda - EPP (09.454.434/0001-36). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Taciano Campos Rodrigues (36962/OAB-GO), representando Multi Prime Transportes e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.